Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009356-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TAVARES RODRIGUES - CPF: 531.647.841-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS –

DESTACAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a reserva dos honorários contratuais, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como ocorreu no caso posto. Contudo, tal espécie de honorário, por não decorrer da condenação, não pode ser objeto de Requisição de Pequeno Valor, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
José Roberto Tavares Rodrigues
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Cumprimento de Sentença, proposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu o destaque/reserva dos honorários advocatícios contratuais.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que não há falar em fracionamento vedado da execução relativo ao destaque dos honorários contratuais, porque tais verbas têm natureza principal e autônoma, passando a integrar uma relação obrigacional entre o advogado e a entidade pública devedora, e não mais com o agravante contratante, de sorte que não incidiria a regra prevista no Art. 100, § 8°, da CRFB/88, que diz respeito apenas à impossibilidade de expedição de um precatório e de uma requisição de pequeno valor em favor de um único credor.

Aduz que os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, constituem direito autônomo do advogado (Art. 23, da Lei 8.906/94, c/c Art. 85, § 14, do CPC) e, portanto, são créditos individualizados que, se inferiores ao teto definido em lei da obrigação de pequeno valor, podem ser pagos independentemente de precatório, mesmo que o valor global da execução, obtido a partir da soma do crédito do cliente com aquela verba, supere tal limite, e, por isso, inexiste a acessoriedade.

Assevera que a Fazenda Pública não apresentou o termo de apreensão, a origem da dívida e/ou a fórmula de atualização do débito, e, que, portanto, nos termos do inciso III, do §5o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, e artigo 200, inciso III, do CTN, a Certidão de Dívida ativa é nula.

Informa que a alegação conferida na decisão objurgada não pode prosperar, de que o simples destaque dos honorários contratuais rompe com a sistemática dos precatórios ou gera surpresa e quebra do planejamento fiscal e orçamentário das despesas do agravado, porque o pagamento será feito da mesma forma, com ou sem o destaque, neste caso, diretamente em favor do Agravante, quando, na verdade, prevê o Art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB), que o seu pagamento deva ser feito em favor do advogado ou da sua sociedade no momento da liquidação do requisitório, não havendo falar em qualquer afronta ao princípio da razoabilidade neste proceder.

Diante disso, requer o efeito ativo, para suspender a decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, e que fiquem retidos e à disposição do juízo os valores correspondentes aos honorários advocatícios convencionais, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), expedindo-se, sem maiores delongas, os requisitórios correspondentes aos valores líquidos. No mérito, o provimento do recurso (ids. 166171666/166171668).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 168136174)

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 180021679).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 180160174).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
José Roberto Tavares Rodrigues
, contra a decisão que, em
Cumprimento de Sentença, indeferiu o destaque/reserva da verba honorária contratual (ids. 166171666/166171668).

Eis o teor da decisão agravada:

“(.,,)
Vistos etc.

Verifica-se que o executado concordou tacitamente com os cálculos juntados, não havendo nenhuma impugnação do executado com relação à planilha, apesar de devidamente intimado, razão pela qual homologo o cálculo de Id. 96514393.

Portanto, proceda-se com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3o, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra.

No caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal. Indefiro o pleito de destaque de honorários contratuais do valor principal, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal, conforme precedente adiante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).”

(...)”

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais antes da expedição de precatório.

Sobre o tema dispõe o artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Em que pese o dispositivo supracitado mencionar a possibilidade de reserva de honorários contratuais antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que há necessidade de distinção entre demandas envolvendo a Fazenda Pública e apenas particulares: quando a demanda envolver apenas particulares, a reserva de honorários poderá ser feita até a expedição do mandado de levantamento; quando envolver a Fazenda Pública, apenas até a expedição do precatório.

No caso em apreço, observa-se que
a parte Agravante trouxe aos autos principais, além das procurações, o contrato de prestação de serviços de advocacia, em que se acordou o pagamento do valor correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor que tiver direito a receber retroativamente, em decorrência da demanda (cláusula 5a do contrato id. 166171669).

Aliado a isso, constata-se que ainda não houve expedição de precatório no feito em questão. Logo, mostra-se possível a determinação de reserva de honorários contratuais.

Nessa linha, levando-se em consideração que é assente o advogado pode reservar a verba dos honorária contratual, cita-se julgados dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança contra a Fazenda Pública Distrital fixou que o precatório dos honorários contratuais observará a mesma natureza do crédito principal, não podendo ser pago na modalidade de RPV. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV.

II - A Corte de origem, ao permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais por RPV, consignou que: "Ao conceder a liminar pleiteada, segui orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que terá a faculdade de optar por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) Frise-se, portanto, que, nos termos dos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais."

III - A Primeira Seção, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere à forma de expedição do requisitório (REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014).

IV -
Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal
.

V -

Quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente
.
Ver, a propósito, os seguintes precedentes: (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016 , AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.464.842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015, AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014 e AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013).

VI - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.759.784/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. É direito do advogado postular que os honorários contratuais sejam deduzidos da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresente o respectivo contrato antes da expedição da requisição de pagamento. 2. No caso dos autos, o autor da ação de conhecimento é pessoa interditada, representada por curador. Por cautela, o juízo de primeiro grau determinou que se aguarde manifestação do Juízo da Interdição sobre a liberação dos valores em questão, resguardando, assim, os interesses do curatelado. Cabe salientar, também, que tramita no Juízo Cível uma ação de revisão do contrato de honorários em questão.
Portanto, tenho que o pedido de reserva e destaque dos honorários contratuais deve ser deferido
, com a expedição do precatório em nome dos agravantes, mantendo-se, contudo, o bloqueio dos valores até a solução definitiva da ação revisional que tramita na 18a Vara Cível do foro Central de Porto Alegre, sob o no 001/1.16.0029417-1. (TRF-4 - AG: 50338305820164040000 5033830-58.2016.404.0000, Relator: ALCIDES VETTORAZZI, Data de Julgamento: 7/2/2017, TERCEIRA TURMA). (Destaquei)

Dessa forma, dada a relevância da fundamentação arguida pela parte Agravante, bem como o perigo de dano, a decisão agravada merece reforma.

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Roberto Tavares Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023